Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. BOA-FÉ. ART. 1647 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso de processo de execução movido contra o cônjuge da recorrente, que prestou fiança em contrato de locação, em razão da hipotética nulidade da garantia real, gerada pela ausência de assinatura da recorrente no instrumento.
2. Verifica-se que o mencionado instrumento negocial previu expressamente a necessidade de assinatura do cônjuge do fiador casado. 2.1. Ao assinar o instrumento, o fiador declarou sua vontade, bem como a devida ciência a respeito das cláusulas regentes do contrato.
3. Diante desse contexto, não se trata aqui de presumir a má-fé do fiador. 3.1. Em verdade, a observância da boa-fé deve ser estendida a todas as partes da relação jurídica material, nos termos do art. 113 do Código Civil.
4. No caso, verifica-se que não é possível verificar a aludida relação de prejudicialidade externa entre os processos, uma vez que a suspensão do curso de processo de execução movido contra 2 (dois) fiadores não consiste em meio adequado apenas para garantir a eventual meação em favor da recorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido